Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-13.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000639-13.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEBORA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO BARRETO NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR. DIÁRIAS DEVIDAS POR SERVIÇO PRESTADO FORA DA LOTAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Apelação interposta por policial militar em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, visando ao recebimento de diárias pelos períodos de 27/12/2017 a 30/12/2017; 04/01/2018 a 07/01/2018; e 14/12/2018 a 26/12/2018, nos quais teria prestado serviço, por interesse da Administração, no 8º BPM em Porto Seguro/BA, fora de sua lotação no 15º BPM em Itabuna/BA. O pedido de indenização por dano moral restou definitivamente indeferido por ausência de recurso. A sentença foi parcialmente reformada em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição quanto ao pedido de pagamento das diárias; e (ii) analisar a existência de prova suficiente quanto à prestação de serviço fora da lotação do servidor nos períodos indicados, para fins de deferimento das diárias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a causa suspensiva da prescrição prevista no art. 4º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 20.910/32, uma vez que a autora protocolou requerimento administrativo de pagamento das verbas em 27/12/2021, sem que o Estado da Bahia tenha demonstrado a conclusão do expediente, conforme ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, II).

O pedido de indenização por danos morais transitou em julgado, por não ter sido objeto de apelação, não podendo mais ser objeto de reapreciação.

Apenas o período de 14/12/2018 a 26/12/2018 conta com prova nos autos, consistente em escala de serviço, que confirma a atuação da policial militar no 8º BPM de Porto Seguro/BA, fora de sua unidade de origem, justificando o pagamento das diárias respectivas.

Em relação aos períodos de 27/12/2017 a 30/12/2017 e de 04/01/2018 a 07/01/2018, inexiste nos autos prova mínima de prestação de serviço fora da lotação original da autora, inviabilizando o reconhecimento do direito ao recebimento das diárias correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da prescrição administrativa prevista no Decreto-Lei nº 20.910/32 se opera com o protocolo de requerimento do credor, incumbindo à Administração demonstrar a conclusão do processo.

Faz jus ao recebimento de diárias o servidor público que comprova a prestação de serviço fora da sua unidade de lotação, por interesse da Administração.

A ausência de prova mínima quanto à realização de serviço extraordinário fora da lotação inviabiliza o deferimento de diárias.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 4º, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000639-13.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelada
D
É
BORA SILVA SANTOS

.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e
dar
provimento,
em parte,
ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .